Tribunal: TJES
Processo: 0005520-65.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005520-65.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ITAPARICA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005520-65.2022.8.08.0035

APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ITAPARICA, GILBRAN FEDERICI ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO - ES17186-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. FRAUDE CONTRATUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E DECADÊNCIA: REJEITADAS. MÉRITO: ATIPICIDADE POR ILÍCITO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. MAJORANTE DE CRIME CONTRA IDOSO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS QUASE ESGOTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções do caput do art. 171 e do inciso II do art. 14, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, em virtude da inserção dissimulada de cláusula abusiva em contrato de honorários advocatícios mediante troca de laudas e distração da vítima, visando a cobrança de valores desproporcionais ao proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se elementos exclusivamente inquisitoriais sustentam a condenação; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de representação por ausência de intimação formal da vítima; (iii) determinar se a conduta configura mero ilícito civil ou crime de estelionato; (iv) verificar a legalidade da fixação da pena-base quanto aos antecedentes e consequências; (v) avaliar a aplicabilidade da majorante contra idoso e o acerto da fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sentenciante ampara a condenação em provas orais produzidas sob o crivo do contraditório judicial e em documentos que ratificam os elementos informativos, o que afasta a violação ao caput do art. 155 do Código de Processo Penal.

A manifestação inequívoca de vontade da vítima em deflagrar a persecução penal, demonstrada pela habilitação como assistente de acusação e oferecimento de notícia-crime, dispensa rigor formal e afasta a tese de decadência prevista no inciso IV do art. 107 do Código Penal.

A substituição sorrateira de laudas contratuais para incluir obrigação de pagamento fixo mensal, em descompasso com a vontade da contratante e com o valor da causa, caracteriza ardil e fraude intelectual, superando a esfera do mero descumprimento de contrato cível.

Condenação anterior com trânsito em julgado em data posterior ao crime objeto de análise configura maus antecedentes, justificando validamente o incremento da pena-base.

O ajuizamento de execução judicial e a efetivação de bloqueios de ativos financeiros de entidade modesta fundamentam o reconhecimento de consequências do crime desfavoráveis, independentemente de erro material na redação da sentença.

O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, estabelecido no inciso XL do art. 5º da Constituição Federal, impede a incidência da majorante do § 4º do art. 171 do Código Penal a fatos ocorridos em agosto de 2015, data anterior à vigência da inovação legislativa.

O esgotamento de quase todos os atos executórios que estavam ao alcance do agente, inclusive com a judicialização da fraude e constrição de bens, impõe a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 pela tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Elementos informativos do inquérito servem como prova quando ratificados por depoimentos judiciais e documentos constantes dos autos.

A representação criminal prescinde de formalismo sacramental quando a postura da vítima reflete o interesse persecutório de forma cabal.

A obtenção de vantagem ilícita por meio de fraude intelectual no preenchimento de documentos configura o crime de estelionato.

A aplicação de causa de aumento de pena exige observância à anterioridade da lei penal, vedada a retroatividade in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 107, inciso II do art. 14, caput e § 4º do art. 171, alínea c do § 2º do art. 33 e art. 44, todos do Código Penal; caput do art. 155 e incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal; inciso XL do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 860589/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2023; STJ, AgRg no REsp 1.687.470/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005520-65.2022.8.08.0035

APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ITAPARICA, GILBRAN FEDERICI ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO - ES17186-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
GILBRAN FEDERICI ALMEIDA
e pelo Assistente de Acusação,
CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ITAPARICA
, em face da r. sentença (ID 15830728) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal delineada na denúncia.

A r. sentença condenou o réu Gilbran Federici Almeida nas sanções do art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade. O pedido de reparação de danos foi rejeitado ante a ausência de prejuízo material consumado.

Nas razões recursais apresentadas pela Defesa de Gilbran Federici Almeida (ID 16707213), postula-se, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP, sob a alegação de fundamentação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais e declarações extrajudiciais do corréu. E, ainda, o reconhecimento da decadência do direito de representação, com a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP), ante a ausência de intimação formal do ofendido. No mérito, requer a absolvição por atipicidade material (alegando tratar-se de mero litígio cível/contratual) e insuficiência de provas do dolo (art. 386, III e VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base e dias-multa no mínimo legal, erro na motivação contraditória na valoração das consequências do crime; o decote dos maus antecedentes e a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa.

A Defesa do réu, em suas contrarrazões (ID 17192348), rechaça a pretensão do Assistente, apontando que o Condomínio (pessoa jurídica/ente despersonalizado) é a vítima patrimonial e destacando a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O Assistente de Acusação, Condomínio do Centro Comercial Itaparica, em suas razões recursais (ID 16216380), restringe seu inconformismo à dosimetria da pena, pugnando pelo reconhecimento e aplicação da causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal, sob o argumento de que o ardil e a fraude foram direcionados à síndica representante do ente, pessoa idosa à época dos fatos.

Em sede de contrarrazões, o Assistente de Acusação (ID 16981106) postula o improvimento do apelo defensivo, destacando a higidez da prova judicializada e a demonstração cabal do ardil.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões a ambos os recursos (IDs 18055490 e 18349037), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos. Em suma, rechaça as preliminares e a tese de atipicidade da defesa, e, no tocante ao recurso do Assistente, assinala a impossibilidade de aplicação do § 4º do art. 171 do CP, ante o princípio da
novatio legis in pejus
, eis que a lei é posterior ao fato delituoso (ocorrido em agosto/2015).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se incólume a r. sentença impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo à análise conjunta das matérias devolvidas à apreciação desta Egrégia Corte.

1. PRELIMINAR - ofensa ao art. 155 do CPP

A Defesa suscita a nulidade da sentença, argumentando que a condenação estaria escorada exclusivamente nas declarações extrajudiciais (inquérito e OAB/ES) prestadas pelo corréu Heber Storck da Silva, beneficiado com a suspensão condicional do processo.

A pretensão anulatória é insustentável.

A prova dos autos demonstra, com clareza, que o juízo sentenciante não proferiu condenação ancorada exclusivamente em elementos inquisitoriais, na medida em que o depoimento extrajudicial do corréu funcionou apenas como elemento integrativo, sendo integralmente ratificado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial (oitivas da vítima Edma Pizzol e das testemunhas Fernando Mauro Ramos e Roberto Willian de Oliveira) e pela contundente prova documental colacionada, em especial a Ata de Assembleia do Condomínio.

A conjugação das provas orais colhidas sob o manto do devido processo legal com as provas documentais irrefragáveis (Ata de Assembleia e ordens de bloqueio judicial) perfaz a preponderância probatória necessária à formulação de um juízo de certeza condenatória.

Dessa forma, a eficácia persuasiva do conjunto supera e afasta qualquer ofensa à vedação encartada no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

2. Da alegação de Decadência do Direito de Representação

A Defesa busca a extinção da punibilidade argumentando a ausência de intimação formal do Condomínio para ratificar a representação após o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Contudo, sem razão.

As provas documentais (oferecimento pretérito de
notitia criminis
em 2017/2018 e a habilitação formal e ativa como Assistente de Acusação) comprovam a manifestação inequívoca de vontade do ente ofendido em deflagrar e dar seguimento à persecução penal.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
v.g.
, AgRg no HC 860589/GO e AgRg no REsp 1.687.470/SC), a representação prescinde de formalismo sacramental, não havendo que se falar em decadência ou necessidade de intimação formal de 30 dias quando a postura da vítima já reflete, de forma cabal, o interesse persecutório.

Torna-se manifesta a inaplicabilidade do rigor formal aventado pela defesa a casos com manifestação inequívoca já consolidada.

Por conseguinte, extingue-se a arguição de ofensa ao art. 107, IV, do CP. Assim,
r
ejeito a
questão
prejudicial.

3. DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro no cerne da controvérsia.

Narra a exordial acusatória que, em meados de agosto de 2015, a Sra. Edma Pizzol, síndica do Condomínio do Centro Comercial Itaparica, contratou verbalmente os serviços advocatícios do réu Gilbran Federici Almeida e do corréu Heber Storck da Silva para a cobrança de taxas condominiais inadimplidas (cujo montante global perfazia módicos R$ 7.000,00). Ajustou-se a remuneração exclusiva no percentual de 20% sobre o êxito em ações judiciais e 10% sobre acordos extrajudiciais.

Todavia, no momento da assinatura do instrumento, o apelante Gilbran Federici Almeida agiu de forma dissimulada, eis que, aproveitando-se do momento em que convidou a síndica para fumar um cigarro fora do escritório, o réu, sob a escusa de corrigir um erro no documento, imprimiu nova via contratual, inserindo sorrateiramente na Cláusula 3ª (em meio a texto redigido por extenso) a obrigação mensal do Condomínio em pagar 40 URH aos causídicos. A vítima assinou a nova via confiando na relação estabelecida. Um ano depois, o apelante surpreendeu o Condomínio com a cobrança de R$ 44.982,77 - mais de seis vezes o valor original da dívida que fora contratado para cobrar - e ajuizou execução cível.

A materialidade e a autoria delitivas ressurgem cristalinas no caderno processual.

O apelante sustenta a atipicidade material da conduta, alegando tratar-se de mero ilícito civil oriundo de um "contrato de partido" pactuado de forma hígida.

Contudo, essa versão é frontalmente infirmada pela Ata de Assembleia Geral, documento irrefutável no qual o próprio apelante declara, perante dezenas de testemunhas, que o Condomínio não arcaria com honorários fixos e que sua remuneração seria tão somente o percentual sobre a dívida judicializada.

Ademais, a justificativa de que a cláusula de 40 URH remunerava uma "assessoria constante" é afastada diante da prova de que a dívida total a ser recuperada pelo Condomínio era de irrisórios R$ 7.000,00, tornando a obrigação de pagar R$ 3.724,36
mensais
ao causídico logicamente inaceitável e absurda.

A versão de que o contrato foi objeto de fraude intelectual, mediante a troca de laudas e a inserção camuflada de tal cláusula, encontra amparo na convergência perfeita entre a prova oral judicializada, em especial, consubstanciada nas declarações da vítima Edma Pizzol detalhando o episódio do cigarro e a assinatura sem releitura. E, ainda, corroborada pelas testemunhas Fernando Mauro e Roberto Willian, além da prova indiciária extrajudicial, qual seja, a delação do então sócio, corréu Heber Storck, que narrou minuciosamente a impressão sorrateira da nova via por parte do apelante.

Nesse contexto, o silêncio intencional do apelante, que aguardou doze meses inteiros para efetuar a primeira cobrança, alinha-se à engrenagem do ardil, evidenciando o dolo preordenado de aguardar a consolidação temporal do documento fraudado para, apenas então, utilizá-lo para a cobrança indevida.

Destarte, a autoria e o dolo específico restam incontestes.

Observo que a ausência de perícia grafotécnica, aventada pela defesa, é irrelevante ao deslinde do feito, pois a fraude em comento não consistiu na falsificação de assinatura (falsidade material), mas na obtenção de assinatura autêntica em documento cujo teor havia sido sub-repticiamente alterado pelo agente (fraude intelectual/ardil).

Outrossim, as supostas pequenas contradições no relato da vítima, decorrentes de lapsos de memória decorrentes da idade e do tempo decorrido, não maculam o núcleo central de seu depoimento, que permanece hígido, crível e organicamente coerente com o acervo documental.

Além disso, a prova destacada afasta a tese de mero ilícito civil. O engodo, caracterizado pela falsa percepção da realidade induzida na vítima, não recaiu sobre a complexidade ou interpretação de uma cláusula contratual, mas sobre a própria
existência
da referida cláusula no momento da assinatura. O
animus lucrandi
(dolo específico) restou evidenciado pelo meio fraudulento (ardil topográfico no texto e distração calculada da vítima), perfectibilizando sem retoques o tipo do art. 171 do Código Penal na sua forma tentada.

Imperiosa, portanto, a manutenção do decreto condenatório.

DA DOSIMETRIA DA PENA (RECURSO DEFENSIVO E DO ASSISTENTE)

Ultrapassado o mérito da condenação, passo ao reexame da dosimetria, alvo de insurgência por ambas as partes.

Na
primeira fase
, o ilustre Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, diante da negativação de dois vetores: "maus antecedentes" e "consequências do crime".

Verifica-se que a prova documental (Certidão de Antecedentes Criminais) atesta a condenação do apelante por fato anterior (processo nº 0004528-51.2015.8.08.0035) com trânsito em julgado posterior ao cometimento do crime ora em análise.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que tal configuração denota maus antecedentes, justificando validamente o recrudescimento da pena-base.

O recorrente aponta contradição na sentença na valoração das "consequências do crime".

Embora se constate um erro de técnica redacional na sentença condenatória, diante da contradição intrínseca ao classificar as consequências como "inerentes à espécie" e, imediatamente em seguida, valorá-las "negativamente", a prova documental evidencia que o réu ajuizou Ação de Execução e efetivou bloqueios judiciais (BacenJud) no importe vultoso de R$ 44.982,77 em desfavor de um condomínio modesto, o que constitui lastro empírico inquestionável para negativar as consequências do crime.

Assim, mantenho a pena-base.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento a serem consideradas.

Neste ponto reside a insurgência do
Assistente de Acusação
, pleiteando a incidência da majorante prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa), sob o pretexto de que a síndica enganada possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Todavia, a pretensão encontra óbice legal.

Ora, o delito ocorreu em
01/08/2015
. Já a causa de aumento encartada no § 4º, voltada à proteção da pessoa idosa, foi inserida no Código Penal pela Lei nº 13.228/15, que entrou em vigor apenas em dezembro de 2015, e substancialmente reformada pela Lei nº 14.155/2021.

Trata-se de cristalina
novatio legis in pejus
, cuja retroatividade é terminantemente vedada por imposição do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Além da irretroatividade da Lei 13.228/15 (fato ocorrido em agosto/2015), o sujeito passivo patrimonial é o Condomínio.

Indevida, pois, a exasperação.

Por fim, a respeito da modalidade tentada reconhecida, a defesa almeja a aplicação da minorante (Art. 14, II, do CP) em seu grau máximo (2/3), também sem razão.

A adoção da fração mínima de redução (1/3) operada pelo sentenciante está em absoluta simetria com o
iter criminis
delineado pelas provas.

Ocorre que, na situação dos autos, o apelante esgotou todos os atos executórios que estavam ao seu alcance, uma vez que forjou o documento, obteve a assinatura, aguardou o decurso do tempo planejado, notificou extrajudicialmente a vítima, ingressou com Ação Judicial de Execução e, inclusive, chegou a efetivar o bloqueio de ativos financeiros do Condomínio.

Destarte, o crime aproximou-se sobremaneira da consumação, esbarrando no exaurimento patrimonial apenas por obstáculos processuais intercorrentes. Tal cenário impede peremptoriamente a adoção da fração máxima de dois terços, sendo incensurável o decote de 1/3, que tornou a sanção definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Por derradeiro, afasto a alegação de desproporcionalidade da pena de multa deduzida pelo réu.

A fixação de
13 (treze) dias-multa
guarda estrita e irrepreensível proporcionalidade matemática com o recrudescimento da pena privativa de liberdade verificado na primeira fase da dosimetria e posterior diminuição na terceira fase, revelando-se impassível de reparos.

Correto, por fim, o regime aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP) e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo irretocada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)